Tribunal: TJES
Processo: 0003491-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003491-41.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHYAN SOUZA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003491-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHYAN SOUZA DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO PARA BUSCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. No recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, no mérito, pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se houve violação de domicílio que pudesse ensejar a nulidade das provas obtidas; e,
(ii)
verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por tráfico de drogas e a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à inviolabilidade do domicílio previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite exceções, dentre as quais se inclui o consentimento do morador. No caso concreto, a entrada na residência do recorrente foi autorizada pela irmã dele, que reside no pavimento inferior do imóvel, legitimando o ingresso dos policiais.
4. A jurisprudência pátria considera idôneo o consentimento de familiares coabitantes para autorizar o ingresso policial em imóvel, desde que demonstrada a voluntariedade do ato, como ocorreu no presente caso.
5. O depoimento de policiais militares constitui meio de prova válido e apto a embasar decisões judiciais, especialmente em crimes cuja apuração depende de diligências realizadas no momento da ocorrência, salvo comprovação de vício, parcialidade ou contradições, o que não se verificou nos autos.
6. Cabe à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova policial, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. No caso, não houve qualquer elemento probatório apresentado pela defesa que desabonasse a credibilidade dos agentes ou de sua atuação.
7. A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram comprovadas por autos de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que atestaram a posse, pelo réu, de substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito.
8. A dosimetria da pena observou os critérios do artigo 59, do Código Penal, e a preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, conforme o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg-AREsp 2.400.352/SP).
9. A análise da isenção das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, conforme o artigo 804, do Código de Processo Penal, e o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156 e 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg-HC 780.530/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg-AREsp 2.400.352/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003491-41.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHYAN SOUZA DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Rhyan Souza de Souza
,
inconformado
com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
2
ª Vara Criminal
de
Vitória,

constante no id. 10448603
, que condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei n° 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
e ao pagamento de

167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena,
sendo a pena
corpórea
substituída por duas restritivas de direito.

Nas
razões recursais,

constantes no id. 10448626
, a defesa suscita, preliminarmente,
a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio
.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que
as
hipóteses possíveis para se adentrar na residência do indivíduo são:
I)
com o consentimento do morador;
II)
em caso de flagrante delito;
III)
desastre;
IV)
para prestar socorro; ou
V)
por determinação judicial, durante o dia.

D
as provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes no sentido de que, ao realizarem patrulhamento na região, visualizaram o réu, que apresentou nervosismo quando constatou a presença policial e tentou se evadir, momento em que foi
dada a
voz de abordagem,
não tendo o acusado logrado êxito na fuga.

Durante a diligência, que se deu em frente à residência do réu, local para onde tentava se evadir, a irmã deste, Sra. Cristiany de Souza Theodoro de Freitas, que reside no pavimento inferior do imóvel, além de acompanhar a bordagem,
autorizou
a realização de buscas no interior do imóvel de Rhyan, momento em que os militares encontraram 70 (setenta) buchas de “maconha”, 85 g (oitenta e cinco gramas) de “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão e materiais para embalo de drogas, no quarto do apelante.

Dessa feita, tendo a irmã do recorrente
franqueado

a entrada dos policiais na residência, não há que se falar em qualquer ilegalidade das provas colhidas.

Nesse sentido, têm-se entendimento em casos análogos,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Nulidade. Tese inconsistente. Provas de existência de investigação prévia e autorização de entrada. Recurso desprovido.
Havendo registro da existência de operação de investigação e prova de que a entrada da polícia foi franqueada pela convivente do recorrente, não há como se sustentar a tese de nulidade da violação de domicílio.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0003932-57.2021.8.08.0035; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. Preliminar. Violação de domicílio. Inocorrência. Imputação de prática do crime de tráfico de drogas, conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que se caracteriza como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo, a exigir, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial.

Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demostração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. E esse é o caso dos autos. Justa causa que se evidencia diante das particularidades do caso, em que segundo se infere das informações angariadas na fase primitiva e na prova judicializada, a atuação policial teve início a partir de patrulhamento de rotina dos policiais militares.
Ao passarem por um veículo, chamou atenção dos agentes a atitude dos passageiros, motivo pelo qual retornaram a fim de realizar abordagem. Os policiais militares visualizaram o momento em que o passageiro do automóvel arremessou um objeto pela janela. Realizada a abordagem e a revista pessoal no réu foram localizados entorpecentes, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito.
Após a revista pessoal, os agentes se dirigiram à residência do réu. Após a entrada no imóvel ter sido franqueada pela esposa do apelante, os policiais localizam mais entorpecentes, uma arma de fogo e outros objetos descritos no auto de apreensão
.
A revista pessoal, frise-se, teve início em via pública, circunstância que, a meu sentir, configurou justa causa à busca domiciliar, onde foram localizados a droga e R$ 736,00 em espécie, valores, supostamente, provenientes da traficância. Feitas tais considerações, não há falar em violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade da prova coligida ao feito. Preliminar rejeitada. [...] (TJRS; ACr 5028819-69.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 21/03/2022; DJERS 26/03/2022).

Quanto à alegação de que a palavra dos policiais, no presente caso, não deve prevalecer, eis que são interessados na manutenção da ação penal, saliento que, em crimes como o apurado, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

[...].
(STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024)

Ademais, verifico que a defesa
não trouxe
comprovação de que os depoimentos dos policias, no presente caso, possuem algum vício ou parcialidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal (“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”).

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem a legalidade da busca na residência do réu.

Portanto
, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls.
01/
01-
verso
dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]

no dia 17 de maio de 2023, por volta das 14:33 horas, na Rua Manoel Rosindo da Silva, bairro São Pedro, neste município, o denunciado Rhyan Souza de Souza tinha em depósito 85 g (oitenta e cinco gramas) de “cocaína”, 70 (setenta) “buchas de maconha”, 01 (uma) “balança de precisão” e diversos “materiais para embalo de entorpecentes”, substâncias que, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas a comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 14.

Revelam os autos que Policiais Militares em patrulhamento motorizado no endereço já mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes, avistaram o denunciado, que ao perceber a chegada da Guarnição, evadiu-se até a escada de uma residência que encontrava-se com o portão aberto, sendo alcançado e abordado. Ato contínuo, Rhyan objetivando resistir a busca pessoal, começou a gritar chamando a atenção de moradores, momento em que apareceu a irmã do denunciado, Sra. Cristiany de Souza Theodoro de Freitas, que reside no pavimento inferior do imóvel, e acompanhou a abordagem.

Consta dos autos que, procedida a revista pessoal no denunciado, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, diante da suspeita e com autorização da irmã do denunciado, foram realizadas buscas no interior do imóvel do Rhyan localizado no segundo pavimento. Dentro do quarto do denunciado, foi encontrado uma sacola contendo 70 (setenta) “buchas de maconha”, 85 g (oitenta e cinco gramas) de “cocaína”, bem como 01 (uma) balança de precisão e materiais para embalo de entorpecentes ilícitos, razão pela qual o denunciado foi conduzido
à
Delegacia para demais averiguações.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas
à
natureza e
à
quantidade das drogas apreendidas, bem como os materiais para embalo, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas
à
venda.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o
apelante
nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei n° 11.343/06,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
e ao pagamento de

167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena,
sendo a pena
corpórea
substituída por duas restritivas de direito.

Nas
razões recursais,

constantes no id. 10448626
, a defesa postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e pela isenção de custas processuais.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar
arguida
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de apreensão de fls. 14/15,
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16, do Boletim
U
nificado de fls. 19/22, do Formulário de cadeia de custódia de fls. 34/38, e principalmente, pelo Laudo de
E
x
a
m
e

Q
uímico de fls. 177/179.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no presente caso:

[...]
que se recorda dos fatos; que estava em patrulhamento, quando o indivíduo mostrou nervosismo e tentou se evadir; que ele foi alcançado no portão de uma residência, tentou resistir à abordagem
, incitar a população dizendo que estava sendo agredido pelos militares, momento em que apareceu uma pessoa que se identificou como irmã dele; que foi no bairro São Pedro; q
ue a irmã dele apareceu, o que fez ele se acalmar um pouco, na busca pessoal foi encontrado um entorpecente, não me recordo agora a quantidade do material; que a irmã dele disse que ele morava lá, mas que a residência era dela, então se a gente quisesse poderíamos olhar lá
[...]
que logo que entramos no quarto dele, tinha uma sacola onde foi encontrado o material entorpecente
; que se não me engano, estávamos em quatro militares e eu estava sentado no banco traseiro; que na rua tem várias residências, mas na rua somente ele foi visualizado [...]
que confirma as informações constantes na ocorrência
[...] que Rhyan já foi abordado outras vezes pela guarnição em locais de tráfico de drogas, mas nada de ilícito foi encontrado [...] q
ue a irmã dele em nenhum momento disse que a residência era do Rhyan, disse apenas que ele morava ali, que a residência era dela e que poderíamos entrar, foi apenas nesse momento que a gente soube que ele residia no local
[...] que os fatos se deram pela tarde, mas não me recordo a hora exata [...] que o Rhyan aparentou nervosismo, por já ter sido abordado em outras ocasiões em locais de tráfico de drogas e tentou se evadir da abordagem [...]
que os entorpecentes encontrados na residência estavam dentro de uma sacola, em várias unidades, como se estivesse separado pronto para comercialização
[...]. (Policial Militar –
Fausto Nascimento da Silva
).

[...]
que no dia dessa ocorrência, a princípio estávamos patrulhando, quando ele nos visualizou e aparentou nervosismo, por já ter sido abordado em outras ocasiões pela guarnição e o abordamos; que veio uma irmã, uma prima, autorizando a busca na casa; que foram feitas as buscas; que Rhyan disse que a droga era de um terceiro, que passou lá e pediu para ele guardar, mas que não o conhece; que de vista a gente sabe que ele participa das “movimentações”
; que se não me engano, quem visualizou primeiro o Rhyan, foi o comandante que estava na guarnição; que quem fez a abordagem foi o comandante, o Fausto e
se não me engano, o Fagner; que
acho que com o Rhyan não foi encontrado nada [...]
que foi a irmã mais velha dele que autorizou a busca na residência; que quando ela autorizou a busca, o Rhyan estava encostado na parede, só estava nervoso, provavelmente por saber da droga
[...] que acho que alguém abriu o portão, mas não lembro quem [...]
que o material apreendido estava no quarto
ou na sala, dentro de uma mochila; que não me recordo se estava fracionado ou em pedaço [...] que se não me engano, no dia estávamos em quatro, sendo que dois fizeram as buscas na residência [...] que a abordagem foi em frente ao portão. (Policial Militar –
Felipe Santos Cupertino
).

Por sua vez, o apelante
Rhyan Souza de Souza
, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade das drogas.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo
apelante
encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas
no quarto do réu,

tendo o denunciado,
inicialmente,
tentado se evadir da abordagem
ao avistar os militares.

Aliás,
a quantidade de drogas apreendidas
não pode ser tida como inexpressiva
, uma vez que se tratam de 70 (setenta) buchas de “maconha”, 01 (uma) unidade de cocaína pesando 103,8 g (cento e três gramas e oito
deci
gramas), 01 (uma) balança de precisão, além de material para embalo de entorpecente.

Não posso deixar de ressaltar as contradições existentes nos dizeres do acusado, consoante consignado pelo magistrado sentenciante,
in verbis
:

O acusado negou a prática dos fatos, tendo dito que não havia entorpecentes em sua residência, tendo visto a sacola com as substâncias ilícitas somente na Delegacia e, ressaltou não ter inimizade com os policiais militares.

No entanto, vê-se que as afirmações apresentadas pelo acusado são contraditórias inclusive com a versão apresentada por ele na esfera policial, ocasião em que disse que, no dia dos fatos, “
estava saindo para uma entrevista de emprego quando avistou duas pessoas conversando próximas a sua residência e essas pessoas estavam com uma bolsa; QUE, ao avistarem a viatura, os portadores da bolsa a jogaram na escada da casa do interrogando; Que as drogas foram encontradas na escada da casa do interrogando; QUE a bolsa com as drogas ficou jogada na escada da casa do interrogando e não estava no interior da casa, mas na escada que dá acesso à residência”
.

Desta feita, verifica-se que a versão apresentada pelo acusado é contraditória e frágil, não encontrando respaldo em qualquer prova produzida nos autos.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes), não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo na análise das insurgências, verifico que, em relação à dosimetria da pena, a defesa almeja a
redução da pena-base para o mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, no vertente caso, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, valorou negativamente ao apelante
a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (artigo 42, da Lei n° 11.343/06), mencionando no corpo da sentença o auto de a
preensão e o laudo q
uímico acostados aos autos.

Assim, considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, foi fixada para o acusado a
pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (
quinhentos
) dias-multa.

No que concerne
à
quantidade e
natureza
da droga apreendida
, é cediço que
o artigo 42, da Lei n° 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e
da
quantidade d
as
droga
s
apreendida
s
sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que
tais elementos
constitu
em
fundament
o
idôneo para majorar a pena na primeira fase da dosimetria. Dessa
forma, o juiz de 1ª instância agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

“
O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de modo
que
é
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Quanto às demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Por fim, a defesa pugna pela isenção das custas e despesas processuais em favor do recorrente, todavia, entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput

e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)